Tribunal: TJES
Processo: 5015772-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015772-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROGERIO DA CONCEICAO BARRETO

RELATOR:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos de ação de internação compulsória em referência, determinou a internação do paciente no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A decisão foi fundamentada em laudo subscrito por assistente social, baseado em relato familiar sobre suposta dependência química e comportamento agressivo do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação de internação compulsória fundada em documento elaborado por assistente social, sem avaliação clínica por médico; e (ii) estabelecer se o laudo apresentado atende ao requisito legal de circunstanciação previsto na Lei nº 10.216/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória somente pode ser determinada mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado que comprove, de forma técnica e detalhada, a real necessidade da medida, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

O documento que instrui a inicial foi elaborado por assistente social, com base em relato de familiar, sem que o paciente tenha sido submetido a avaliação médica direta, o que compromete a fidedignidade e a legalidade da medida judicial.

A ausência de elementos clínicos mínimos e a inexistência de demonstração da ineficácia de medidas terapêuticas extra-hospitalares inviabilizam o deferimento da medida extrema e excepcional que é a internação compulsória.

A jurisprudência consolidada do TJES e do STJ exige a presença de laudo técnico elaborado por profissional médico devidamente habilitado, com descrição circunstanciada da condição do paciente e das tentativas terapêuticas anteriores, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória exige, como condição legal indispensável, a apresentação de laudo médico circunstanciado, elaborado a partir de avaliação direta do paciente.

Documento subscrito por assistente social, baseado exclusivamente em relatos de terceiros e sem exame clínico, não supre o requisito legal para decretação da internação compulsória.

Medidas terapêuticas extremas, como a internação compulsória, devem ser subsidiadas por prova técnica robusta e precedidas da demonstração da ineficácia dos recursos extra-hospitalares.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO
S
ANTO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória (evento nº 10217750), nos autos da “ação de internação compulsória”

movida por
ROGÉRIO DA CONCEIÇÃO BARRETO
em favor de seu filho ROGER FERNANDO ANIBAL BARRETO, que determinou ao ente recorrente a internação desta no prazo de 3 (três) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada em R$1.000,00 (mil reais).

A fazenda agravante, em suas razões juntadas no evento nº 10217748, aduz, em síntese que
(
i
)
a decisão agravada não se atentou aos requisitos necessários à medida excepcional da internação compulsória, eis que o laudo médico, no qual se baseou, foi confeccionado a partir de informações de terceiros;
(
ii
)
o médico não examinou o paciente, não sendo possível aferir, com certeza, se as declarações que contam no laudo correspondem à sua realidade clínica; e que
(iii)
“o laudo juntado, demasiadamente sucinto e vago, não pode ser enquadrado como circunstanciado, posto que, como já sublinhado, não justifica a adoção da internação compulsória” (fl. 16).

No tocante aos elementos que instruem o feito, percebo que a inicial foi aparelhada com um único laudo confeccionado com base em informações prestadas a assistente social Dharielly Graciliano da Silva por um familiar que relata a situação clínica de ROGER FERNANDO ANIBAL BARRETO, nos seguintes termos (evento nº 10217751):

Familiar relata preocupação com o estado que Roger se encontra.

Paciente em uso abusivo de múltiplas drogas, tem cometido furtos e causado riscos para sua vida e de familiares.

Não apresenta discernimento do perito.

Com histórico de internação em clínicas de recuperação, tentativas de acompanhamento psicológico/médico na Unidade de Saúde, Centro de Acolhimento e Atenção Integral sobre Drogas – CAAD e em Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas de Vitória e Fundão.

Deve-se atentar que o referido laudo resta subscrito apenas por profissional de Assistência Social,
o que indica que o paciente sequer passou por avaliação médica
.

A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

[...].

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

No caso em apreço, repita-se, o referido laudo não foi confeccionado por médico, não detalha atendimentos pretéritos e tampouco sua insuficiência.

Aliás, ao que tudo indica, o paciente sequer foi avaliado pessoalmente com o propósito específico de aferição dos critérios necessários à recomendação da internação compulsória.

Desse modo, a ausência de lastro probatório mínimo acerca da necessidade de internação compulsória do paciente inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação, principalmente diante da falta de informações quanto à realização de outros tratamentos.

Nesta mesma linha de raciocínio, vale ressaltar que “o laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos” é requisito legal para a internação, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais que não restam configuradas nos presentes autos.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA LAUDO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 4º da Lei nº 10.216/2001 que trata da proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ressalvando, contudo, a demonstração da efetiva insuficiência de tais medidas. 2 - Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida (HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014) 3 - No caso sub oculis, há nos autos somente um Laudo Médico elaborado por médico, sem indicação de especialidade, em que informa que o paciente é usuário de crack e cocaína apresentando risco de vida e a necessidade de internação em clínica especializada. 4 - Não é possível sequer vislumbrar se o laudo fora produzido por médico especialista da área, tampouco consta descrição de forma pormenorizada da real situação do paciente ou da tentativa de outras medidas extra-hospitalares. 5 - Recurso provido. (TJES; AI 0001927-29.2019.8.08.0004; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 01/03/2021; DJES 09/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 6º da Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória. 2 - Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não foi subscrito por psiquiatra, mas por médico especialista em Medicina do Trabalho, além de inexistirem elementos de prova que demonstrem o quadro clínico do paciente ou a necessidade de internação. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0008674-62.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 19/10/2020; DJES 06/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preliminar de nulidade da decisão. I.I o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que não se decreta a nulidade, embora constatado o vício no ato processual, se não houver prejuízo, conforme brocardo pas de nullité sans grief, previsto em nosso ordenamento jurídico, especialmente nos arts. 249, § 1º, e 250, parágrafo único, do CPC/1973 (STJ; AGRG no aresp 606.517/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 25/03/2019, dje 28/03/2019). I.II tendo em vista que não restou comprovada a incapacidade de r. D.a, bem como o efetivo prejuízo às partes ante a ausência de manifestação do ministério público, não há cogitar-se em nulidade da decisão monocrática combatida. I.III preliminar rejeitada. II. Mérito. II. I para que ocorra a internação compulsória faz-se imprescindível a apresentação de laudo médico circunstanciado, consoante previsão do artigo 6º, da Lei nº 10.216/2001. II. II in casu, não restou colacionou aos autos laudo médico indicando a internação como meio necessário ao tratamento de r. D.a. II. III no que tange ao pedido sucessivo para que seja determinada a condução coercitiva do recorrido para realização da necessária aferição médica, na medida em que este pedido não restou analisado pelo magistrado a quo, não é possível sua apreciação nesta seara recursal, sob pena de configuração de supressão de instância. II. IV recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AI 0009444-95.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 04/02/2020; DJES 13/02/2020)

Nesse mesmo sentido opinou a douta Procuradoria de Justiça, conforme trechos do judicioso parecer juntado no evento nº 13476568, abaixo transcritos:

[...]

No caso concreto, o documento constante dos autos (id. 10217751) não pode ser considerado laudo médico, tampouco é circunstanciado, porquanto elaborado a partir de um relato de familiar de Roger Fernando Anibal Barreto, além de não ter sido emitido por médico, e sim pela assistente social Dharielly Graciliano da Silva – CRESS-ES nº 4356, que sugeriu a internação compulsória do paciente.

Logo, o conteúdo do referido documento resume-se à afirmação, feita por familiar de Roger, de que o paciente é usuário de substâncias entorpecentes e apresenta comportamento agressivo, o que tem gerado conflitos no ambiente familiar.

Não há qualquer avaliação técnica por médico habilitado da capacidade de discernimento do paciente, do grau de dependência química, do risco à própria integridade ou à de terceiros, tampouco indicação de tentativas prévias de tratamento ambulatorial.

[...]

Diante do exposto, considerando que o laudo juntado no bojo da ação originária foi emitido através de relato prestado por familiar do paciente, transcrito por assistente social, sem qualquer exame clínico direto, sem entrevista com o próprio paciente e sem subscrição por profissional médico habilitado, não é plausível a internação involuntária de Roger Fernando Anibal Barreto.

Sabe-se que o laudo médico específico e feito a partir de uma análise presencial do paciente constitui prova imprescindível para a concessão da onerosa tutela pleiteada pelo genitor do paciente Rogério da Conceição Barreto/Agravado, não apenas sob o ponto de vista dos recursos estatais dispendidos no tratamento, cuja imprescindibilidade não esteja devidamente atestada, como sob a perspectiva dos direitos individuais da pessoa afetada pela medida constritiva de internação compulsória e privação de seu livre arbítrio.

[...]

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
D
O
U
-
LHE
PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão vergastada no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho o voto de relatoria, ressaltando a peculiaridade deste caso, em que o "laudo pericial" foi subscrito apenas por profissional de Assistência Social, o que indica que o paciente sequer passou por avaliação médica.

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.